Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-79.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais – Relação de consumo - Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Comprovação da relação existente entre as partes por documentos trazidos pela requerida – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.